Tribunal: STF
Processo: Rcl 92234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Letícia Rosa Gomes da Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 contra ato do juízo da execução penal responsável pelo cumprimento da decisão proferida no Processo n. 1501062-15.2023.8.26.0545.

A defesa técnica narra que a reclamante foi processada nos autos da Ação Penal n. 1501062-15.2023.8.26.0545, que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Piracaia/SP, acusada da prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que, no curso da persecução penal, a reclamante respondeu ao processo em liberdade, sendo-lhe imposta, como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a monitoração por meio de tornozeleira eletrônica, medida que passou a restringir sua liberdade de locomoção de forma contínua.

Aduz que, após regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória. A condenação foi posteriormente analisada em segunda instância, ocasião em que houve redimensionamento da pena e fixada pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Alega que, desde a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica até a presente data, a reclamante permanece submetida à tornozeleira eletrônica por período superior a 2 anos e 10 meses, aproximando-se de 3 anos de restrição contínua de liberdade, de forma que o período de restrição estatal já ultrapassa o próprio quantum de pena aplicado à reclamante.

Diante disso, sustenta que a manutenção da monitoração eletrônica, mesmo após período superior à pena aplicada, viola frontalmente os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, além de afrontar diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 56.

Ao final, requer, liminarmente:

a) a imediata retirada da tornozeleira eletrônica da reclamante, reconhecendo-se o excesso de execução; 
b) o reconhecimento de que o período já suportado de restrição supera a pena aplicada, caracterizando pena integralmente cumprida; 
c) a comunicação urgente ao Juízo responsável pela execução para cumprimento da decisão (doc. 1, p. 8).

Quanto ao mérito, requer:

a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional; 
b) a confirmação da liminar, para determinar a retirada definitiva da tornozeleira eletrônica da reclamante; 
c) o reconhecimento do excesso de execução penal, declarando-se extinta a pena em razão do tempo já cumprido sob restrição estatal; 
d) a intimação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis (doc. 1, p. 9).

Em 23/3/2026, assinalei que a petição inicial não foi instruída com a cópia do ato reclamado. Determinei, então, a intimação da reclamante para que, no prazo de 5 dias, instruísse corretamente a reclamação constitucional, apresentando o ato impugnado, nos termos do art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil (doc. 8).

No entanto, a Secretaria Judiciária certificou que não houve manifestação da reclamante (doc. 9).

A cópia do ato reclamado é documento indispensável à análise do que foi alegado na petição inicial para que se possa fazer o cotejo com o conteúdo do paradigma apontado como violado, de maneira que a sua ausência impossibilita a apreciação do pedido.

Nesse sentido:
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido.
3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 62.224 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 57.957 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2023 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator